Tribunal: STF
Processo: AI 730298
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COMPETÊNCIA E VERBAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 551 E Nº 916. PROVIMENTO PARCIAL DO RE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REQUERENTE - ARTIGO 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VERBAS TRABALHISTAS - VEDAÇÃO AO ENRIOUECIMENTO SEM CAUSA. Demonstrada a efetiva prestação de serviços pela requerente, e não se desincumbindo a municipalidade de seu ônus probatório, a teor do inciso II do artigo 333 do CPC, em que pese a irregularidade da contratação, são devidas as verbas salariais e trabalhistas, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração Pública em detrimento do particular, o que é vedado, violando também o princípio da moralidade.



    V.V



    (...)



    Recurso provido.” (e-doc. 6, p. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 1-8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. I e IX, § 2º; e 114, inc. I, da Constituição da República (CRFB). Alega a incompetência da Justiça comum estadual para julgar a lide e afirma que a nulidade da contratação temporária gera apenas o direito à percepção do salário referente ao período efetivamente trabalhado. Ao final, requer seja determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho e, subsidiariamente, seja provido o recurso para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 7, p. 11-20 e e-doc. 8, p. 1-10).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 8, p. 13).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 8, p. 15-16), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 3, p. 1-18).



    5. O eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 9, p. 5).



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu a adequação do acórdão recorrido ao que decidido no referido Tema RG nº 551 quanto à condenação ao pagamento das verbas alusivas às férias e ao décimo terceiro salário e encaminhou os autos ao Supremo Tribunal para o exame das demais matérias (e-doc. 9, p. 12-13).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, assentou ser inovação recursal a arguição de incompetência, nestes termos:



    “Primeiramente, impende anotar que a alegada incompetência da justiça comum não foi suscitada no momento oportuno, deixando a municipalidade de levantar referida questão quando da contestação (fls. 17/18) e das razões recursais (fls. 54/56), sendo certo que esse recurso não se mostra como a via processual adequada para que a parte possa rediscutir matérias já apreciadas ou sequer levantadas em grau recursal, devendo limitar-se tão-somente à presença dos vícios apontados na lei. 



    Registra-se apenas que a pretensão buscada no feito versa sobre um direito de natureza administrativa entre o Município de Brasília de Minas e a servidora Adriana Alves Carvalho, em vista da celebração de contratos administrativos, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho, incidindo-se a regra da Súmula n° 137 do STJ.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    8. Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário, não se impugnou tal fundamento. Nesse ponto, o presente recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. De qualquer forma, não havendo controvérsia quanto a tratar-se de demanda alusiva à contratação temporária de servidor, tem-se a competência da Justiça comum, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no qual se conferiu interpretação conforme ao art. 114, inc. I, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. Eis a ementa do precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    10. Essa orientação persiste mesmo quando em discussão a nulidade da contratação temporária. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor. Contratação temporária. Nulidade. Discussão. Competência. Justiça comum. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a relação entre o servidor designado temporariamente para o exercício de função pública e o Estado é uma relação jurídico-administrativa, sendo a Justiça comum competente para sua apreciação, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 588.960-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/02/2013, p. 13/03/2013; grifos nossos).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada.”



    (Rcl nº 47.960-MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    11. Quanto às verbas devidas ao contratado em razão do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário por sucessivas renovações, diante da ofensa ao art. 37, incs. I e IX, da CRFB, esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, já decidiu sobre as verbas que devem ser pagas. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos Temas RG nº 551 e nº 916, respectivamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).



    12. Assim, tem-se que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inc. IX, da Constituição da República não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o pagamento dos salários referentes aos períodos trabalhados, do décimo terceiro salário, das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



    13. No caso, a contratada, ora recorrida, pleiteou na inicial o pagamento de férias, décimo terceiro salário e indenização referente ao PIS/Pasep (e-doc. 3, p. 21-22), tendo o Tribunal de origem reconhecido o direito a todas essas verbas.



    14. Desse modo, é preciso reconhecer que os acórdãos recorridos, ao reconhecerem o direito à indenização alusiva ao PIS/Pasep, contrariaram o que decidido nos Temas RG nº 551 e nº 916.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, conheço e provejo o agravo de instrumento para dar provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, excluir da condenação a indenização referente ao PIS/Pasep. Ficam mantidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator